Tribunal: TCU
Processo: 027.574/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra, contra o Acórdão 2.454/2022-TCU-2a Câmara, da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes, solidariamente, o débito apurado nos autos e aplicando-lhes, individualmente multa no valor de R$ 20.000,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra, contra o Acórdão 2454/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as contas dos recorrentes, imputando-lhes, solidariamente, o débito apurado nos autos e aplicando-lhes, individualmente multa no valor de R$ 20.000,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelos Srs. Frank Gomes Freitas, João José Damasceno Lima, José Silva Filho e Pedro Ivo Alves Bezerra para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República no Ceará, ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e aos demais interessados.